Tribunal: TJSP
Processo: 1000316-52.2019.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – DESPEJO REALIZADO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE LOCADOR E SUBLOCATÁRIO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001030739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000316-52.2019.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante
POSTO DE SERVIÇOS MORAIS LTDA. EPP, são apelados PAULO
JAIME AMARAL DE MORAIS, ANA MARIA AMARAL DE MORAIS,
ELIAS OSRRAIA NADER, LIA CRISTINA AMARAL DE MORAIS,
LUCIA HELENA AMARAL DE MORAIS NADER e MARCIA MARIA
CHEMINAND RODRIGUES DE MORAIS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO No 1000316-52.2019.8.26.0059
APELANTE(S): POSTO DE SERVIÇOS MORAIS LTDA. EPP
APELADO(S): PAULO JAIME AMARAL DE MORAIS E OUTROS
ORIGEM: COMARCA DE BANANAL VARA ÚNICA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.880
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
JULGADA
IMPROCEDENTE

DESPEJO
REALIZADO
INDEVIDAMENTE

AUSÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
ENTRE LOCADOR E SUBLOCATÁRIO

SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO
NÃO PROVIDA
Trata-se de ação de reparação de danos
decorrente da locação de imóvel, não acolhida pela r. sentença de fls.
282/290 e fls. 301, cujo relatório fica aqui incorporado.
Inconformada com a solução adotada em
primeiro grau apela a autora Posto de Serviços Morais Ltda. EPP (fls.
304/312).
Alega, em suma, que suportou prejuízos em
razão do despejo realizado indevidamente em seu desfavor. Pugna pela
aplicação da teoria da responsabilidade objetiva. Pleiteia a concessão da
gratuidade da justiça.
Desenvolve, nesta sede, os argumentos
colocados à consideração do juízo, buscando, assim, a reforma do
pronunciamento jurisdicional.
Recurso regularmente processado, sem
contrariedade a fls. 328/345.
É o relatório.
O recurso não deve ser acolhido.
Concedo, de início, a gratuidade processual
postulada pela autora apenas em seu recurso de apelação e somente para
fins do processamento do presente apelo, para que não se alegue óbice ao

seu direito de recorrer.
A apelante, na condição de sublocatária do
imóvel comercial em questão, ajuizou ação reparatória em face dos
locadores, pleiteando o ressarcimento pelas perdas e danos oriundas do
despejo promovido em face do locatário/sublocador (Companhia São
Paulo de Petróleo, posteriormente sucedida pela Agip do Brasil S/A e ao
final pela Petrobrás Distribuidora S/A), cujo feito foi julgado extinto sem
resolução do mérito por falta de interesse processual (fls. 27/30).
Em razão do indevido despejo, cujo
processo foi julgado extinto sem resolução do mérito por falta de
interesse processual, porquanto não constatada a hipótese de denúncia
vazia, pretende a autora o ressarcimento pelos danos suportados pela
ordem de desocupação prematura do imóvel, em que explorava a
atividade de posto de combustíveis.
Na ocasião, a decisão que decretou o
despejo foi alterada em segundo grau, porém, o restabelecimento do
estado anterior das coisas se tornou inviável.
Verifica-se que a apelante figurou nos autos
da referida ação de despejo na qualidade de assistente simples, não como
parte no polo passivo da demanda, pois na sublocação, por caracterizar
relação jurídica diversa, a legitimidade para figurar no polo passivo é da
locatária, conforme disposto no art. 59, § 2o, da Lei no 8.245/1991.
O art. 302, I, do CPC estabelece que a parte
responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causa à
parte adversa se a sentença lhe for desfavorável, contudo a autora não foi
parte nos autos.
Assim, o contrato de sublocação não
estabelece relação jurídica direta entre sublocatário e o locador, vínculo
necessário para a aferição da procedência da pretensão indenizatória
formulada pelo autor demanda.
Dessa forma, nego provimento à apelação,
mantida integralmente a r. sentença por seus próprios e judiciosos
fundamentos, ora majorados os honorários sucumbenciais (fixados pelo
juízo sentenciante em 10% sobre o valor da atualizado da causa) para

11%, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR